Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO. PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDAS RESTRITIVAS. DECRETO 41.913/2021. PROIBIÇÃO DE AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS EM BARES E RESTAURANTES. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE DO ATO. PRESUNÇÃO AFASTADA. PEDIDO ANULATÓRIO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Poder Judiciário somente pode se imiscuir na análise do mérito do ato administrativo nas hipóteses em que este se apresente, de alguma forma, inquinado de ilegalidade ou abusividade. É o que a doutrina denomina de autocontenção judicial, ou seja, a autolimitação da atuação do Poder Judiciário em atos administrativos praticados por outros poderes.
2. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade ou legitimidade. Em que pese se tratar de presunção relativa, o ônus da prova de irregularidade incumbe a parte interessada ou quem alega o vício.
3. O Decreto 41.913/2021, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), e dá outras providências.
4. O descumprimento narrado pelo DF se baseou apenas na “aglomeração de pessoas”, no interior do bar/restaurante, o que causou tanto o auto de infração quanto o de interdição.
5. A lavratura dos autos com a imposição de interdição e multa não obedeceu à proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e motivação, que devem guiar a Administração na feitura dos seus atos, conforme o artigo 2o, da Lei 9.784/99, incorporada ao sistema normativo do Distrito Federal por força da Lei Distrital no. 234/2001
6. A deficiência da motivação do ato, é suficiente para afastar a presunção de legitimidade e acolher o pedido anulatório.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.